Tribunal: TJES
Processo: 5005285-22.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005285-22.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETSUL INTERNET BANDA LARGA EIRELI - ME
RECORRIDO: KEILA ALVARENGA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5005285-22.2021.8.08.0011

RECORRENTE: NETSUL INTERNET BANDA LARGA EIRELI - ME

RECORRIDO: KEILA ALVARENGA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA QUE NÃO PODE SER APLICADA À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que sua conta pessoal foi invadida por terceiros, que adulteraram seu perfil social e passaram a aplicar golpes, vendendo eletrodomésticos a baixo custo e investimento em criptomoedas, ocasião em que ficou sem acesso aos conteúdos anteriormente produzidos, ficando impossibilitado de realizar novas interações em referida plataforma digital.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECRETAR o cancelamento da multa contratual exigida pela ré em desfavor da autora em razão do plano de serviços de conexão à internet e comunicação multimídia estabelecido entre as partes, na forma da lei e para os devidos fins;

2. CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor da autora, em 15 dias, sob as penas da lei, e 3. CONDENAR a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 3.000,00 de danos morais, com juros de mora a partir da citação (09/02/2022)10 e correção

monetária desta sentença (20/07/2022).”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar não caracterizado. Ainda, sustenta a inexistência de dano moral e a regular aplicação da multa contratual

Por fim, por ser a Recorrente considerada prestadora de pequeno porte nos termos das citadas Resoluções da ANATEL, aduz que não se aplicam as metas de qualidades estipuladas na Resolução nº 574/2011 da ANATEL. Na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Preliminarmente, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

A Recorrente, portanto, possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Além disso, não trouxe quaisquer documentos que comprovem que o serviço fora prestado da maneira prometida.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Estudando os autos observo em primeiro lugar que a ré não trouxe para o apostilado a comprovação de que os termos do contrato de prestação de serviços de conexão à internet e comunicação multimídia então estabelecido entre as partes tenham sido realmente informados para a consumidora, pois o instrumento acostado com a peça de defesa não reproduz a assinatura da autora, também não estando presente eventual demonstração de aceite digital formalizado pela usuária para confirmação de sua concordância com as disposições negociais em referência.

Assim, não existem indicações suficientes de que a autora, no momento de sua adesão contratual, tenha sido previamente notificada a respeito da possibilidade de cobrança de multa por encerramento prematuro da convenção, obrigação demonstrativa que competia à ré, em razão de sua maior facilidade na produção de semelhante prova.

(...)

Contudo, a autora juntou ao feito teste de velocidade demonstrando entrega menor (34 Mbps)4 do que a contratada (100 Mbps)5, ao passo que a ré não colacionou qualquer comprovação da probidade dos seus préstimos, tendo carreado ao caderno processual indicações apenas de dados disponibilizados para a consumidora, critério de dispensação que não seria objeto de debate nos autos.

9. Portanto, receio que também por esta específica razão, disponibilização inferior de velocidade de transmissão de conteúdos ao que previamente combinado, contou a autora com o direito à rescisão de seu contrato por descumprimento da oferta então realizada pela provedora, na forma do artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Por consequência, o valor de fidelidade não pode subsistir também por este motivo pois, afinal, o rompimento do negócio deu-se por descumprimento do contrato pela própria ré”

Por via reflexa, diante da ocorrência da falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) por parte da requerida, é incabível a aplicação da multa contratual.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA – 1.) PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE JUSTIFICOU EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL – 2.) PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS QUANDO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO PRESENTE CASO – DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora não se questione a possibilidade de previsão contratual de fidelização e estabelecimento de multa em caso de cancelamento antecipado do contrato, é indevida esta multa na situação específica dos autos em que a rescisão foi motivada pela falha na prestação do serviço. 2 - Ausente prova da má-fé da instituição financeira, não há que se falar em repetição em dobro do indébito. (TJPR - 12ª C.Cível - 0033356-79.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 28.10.2019) (TJ-PR - APL: 00333567920178160030 PR 0033356-79.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 28/10/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

À título de informação, acerca do argumento apresentado sobre a não aplicação das metas de qualidades estipuladas na Resolução nº 574/2011 da ANATEL, por se tratar de prestadora de pequeno porte, vejamos o julgamento de caso semelhante perfeitamente aplicável ao caso em tela:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO –
DECISÃO QUE NÃO TERIA OBSERVADO A INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 574 E A APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL, ALÉM DE QUE NÃO TERIA SE ATENTADO À IMPUGNAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL – PARA QUE SEJA CONSIDERADA PRESTADORA DE PEQUENO PORTE, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MERCADO NACIONAL INFERIOR A 5% (RESOLUÇÃO 694 DA ANATEL) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECLAMADA –OUTROS FATORES RELATADOS NA DECISÃO QUE TAMBÉM JUSTIFICARAM A RESPONSABILIZAÇÃO DA FORNECEDORA. DA IMPUGNAÇÃO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS
– PRETENSÃO QUE CONSISTE EM REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004576-30.2020.8.16.0029 [0005686-35.2018.8.16.0029/1] - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 22.03.2021)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)